Tribunal: TJDFT
Processo: 0005055-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. PENA REVISTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. “[ ] 1. O Juiz da causa pode indeferir o pedido de instauração de incidente de insanidade mental quando inexistir nos autos qualquer elemento capaz de gerar dúvidas a respeito da higidez mental do acusado, sem que isso caracterize cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal. Preliminar rejeitada. [ ] (Acórdão 1122611, 20170210005310APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: 159/167)".
2. Se bem definidas as razões por que adotada determinada conclusão, inexiste nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que desnecessária manifestação expressa de tudo quanto possa a Defesa ter alegado.
3. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes de desobediência, desacato e corrupção passiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 3.1. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; relatório policial, vídeos com gravações dos fatos), em conformidade com os depoimentos dos servidores públicos (firmes e coesos no curso na persecução penal) forma um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante nos exatos termos da sentença.
4. Reduz-se a pena com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em obediência aos critérios de necessidade como instrumento de reprovação do crime praticado e de prevenção geral e particular à pratica de delitos.
5. Recurso conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas e parcialmente provido.